Tribunal: TJPA
Processo: 0803187-73.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803187-73.2018.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: DORI EDSON SILVA TABARANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Cobrança de Férias Proporcionais. Cargo em Comissão. Prova Insuficiente de Pagamento. Sucumbência Recíproca. Fixação de Honorários. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame:

1.

O Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.660,66, referente a férias proporcionais (10/12 avos) do período aquisitivo 2015/2016, acrescidas de 1/3 constitucional, com juros e correção monetária. Alega o recorrente a comprovação do pagamento mediante fichas financeiras, além de questionar a fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera apresentação de fichas financeiras é suficiente para comprovar o pagamento das férias proporcionais devidas ao autor, bem como sobre a correta fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A simples juntada de fichas financeiras, elaboradas unilateralmente pela administração pública, não é suficiente para comprovar o pagamento das verbas reclamadas.
4. A comprovação do pagamento deve se dar por meio de documentos bancários que indiquem a efetiva transação financeira para a conta do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a condenação é líquida, não atraindo a regra do art. 85, §4º, II do CPC. Contudo, corrigiu-se a fixação da verba honorária para garantir a equidade entre as partes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada para fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação para o patrono da parte autora e em 10% sobre os pedidos julgados improcedentes em favor da procuradoria municipal.
Tese de julgamento: "A mera apresentação de fichas financeiras não comprova o pagamento das verbas trabalhistas reclamadas; a prova do pagamento deve ser feita por meio de documento bancário que indique a transação financeira realizada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0803187-73.2018.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

ADVOGADO: THIAGO RIBEIRO MAUÉS (OAB/PA 12.961)

APELADO: DÓRI EDSON SILVA TABARANÁ

ADVOGADO: ODIVAL QUARESMA (OAB/PA 2.406)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

O Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar R$ 1.660,66 (mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), relativo às férias proporcionais (10/12 avos) do período aquisitivo de 2015/2016, acrescido do terço constitucional, decorrente de vínculo comissionado, com incidência de juros pela caderneta de poupança, desde a citação, e correção pelo IPCA-E, e honorários de sucumbência recíprocos dada a procedência parcial dos pedidos autorais.

Alegou ter realizado a comprovação do pagamento das férias pela juntada das fichas financeiras, as quais enquanto documento público possuem presunção relativa, incumbindo ao autor afastá-la.

Quanto aos honorários advocatícios sustentou que sendo a condenação ilíquida a fixação deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado.

Neste termos, concluiu requerendo a reforma da sentença.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No caso sob exame o apelado manteve vínculo comissionado com o poder público municipal tendo ajuizado ação de cobrança requerendo o pagamento das férias proporcionais (10/12 avos), 1/3 constitucional sobre as férias proporcionais, FGTS sobre as férias e FGTS do período funcional.

A sentença julgou procedente apenas o pedido de pagamento das férias proporcionais + 1/3 constitucional no valor de R$ 1.660,66 (mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

O apelante sustentou ter comprovado o pagamento das férias pela juntada das fichas financeiras.

No entanto, a mera juntada das fichas financeiras do período não elide o inadimplemento, visto que esse documento é produzido de forma unilateral pela administração, consistindo em simples indicativo de que está programado o lançamento e/ou crédito da remuneração.

Cumpre ressaltar, no caso presente a parte apelada tinha sua remuneração creditada em conta (BANCO: 001 AG: 1000-6 CONTA: 016005-9) e, assim, permitindo a efetiva comprovação do pagamento das férias pela administração mediante a apresentação do relatório de transações gerado pelo respectivo agente bancário indicando o depósito na conta do destinatário ou destinatária.

Destarte, não havendo juntada nestes autos dessa espécie de documento deve o ente público responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

Por fim, no que alude aos honorários de sucumbência, diversamente do que sustentou o apelante a condenação sendo líquida não atrai a incidência do art. 85, §4º, II do CPC, entretanto, houve duplo arbitramento dessa verba em favor do patrono da parte apelada ensejando necessária correção.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Abaetetuba.

Altero parcialmente a sentença condenando o réu a pagar, em favor do patrono da parte autora, honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Tendo o autor sucumbido parcialmente na sua pretensão (FGTS do período e FGTS sobre as férias) deverá pagar, em favor da procuradoria municipal, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2024